Tribunal: TJSP
Processo: 2256531-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2256531-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é impetrante
VINICIUS LUIS PEREIRA SILVA e Paciente JEFERSON BRUNO DA SILVA
MARIGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256531-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 50.098
Habeas Corpus no 2256531-93.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de BOTUCATU
2a Vara Criminal - Processo no 1500755-43.2019
Impetrante:
VINÍCIUS LUIS PEREIRA SILVA
Paciente:
JEFERSON BRUNO DA SILVA MARIGO
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou este pedido
de habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por parte da 2a Vara
Criminal da Comarca de Botucatu.
Aduz que o ora paciente foi condenado a 5 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao artigo 33, caput, da Lei
11.343/06. Aduz que a autoridade coatora não aplicou o redutor previsto no
§4o, do artigo 33, da aludida Lei, embora o paciente preencha os requisitos
para tal benefício. Ademais disso, sustenta que deveria ser fixado o regime
aberto, conforme o artigo 33, § 2o, b, do Código Penal. Sustenta, ainda, a
possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos. Pleiteia a concessão liminar da ordem, para anular a r. sentença,
devendo outra ser proferida, fundamentando a não aplicação do redutor
previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, bem como adequar ao regime
inicial para cumprimento de pena as diretrizes do artigo 33, do Código Penal.
Indeferida a liminar por este relator (fl. 242),
prestou informações o digno Juízo impetrado (fls. 245-247).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento da impetração (fls. 250-251).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256531-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O ora paciente foi denunciado e, após regular instrução
criminal, condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de
5 anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 500 dias-multa, tendo
a sentença transitado em julgado para o Ministério Público e para a defesa do
paciente em 29.7.2019, sem interposição de recurso.
Pela simples leitura da r. sentença (fls. 21-38),
nenhuma nulidade se mostra flagrante. Na verdade, o paciente pretende antecipar
efeitos de eventual propositura de ação de revisão criminal, tendo em vista que
renunciou ao direito de apelar, pretendendo discutir o acerto do julgado, através deste
pedido de habeas corpus.
Entretanto, descabe análise profunda da pretensão por
meio deste writ. Julgados proclamam até mesmo a impossibilidade do conhecimento:
“O habeas corpus destina-se a amparar o direito de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder, evidentes na impetração. Não se podendo verificar de plano a
situação abusiva, não cabe o amparo da medida constitucional pretendida, sendo
impossível o conhecimento daquilo que se pede.”1 Ou ainda: “não cabe no habeas
corpus, em face de seu âmbito restrito e rito sumaríssimo, a avaliação de provas”. 2
Depois, não há, em sentença proferida após regular
processo, uma vez obedecidas as garantias do contraditório e aplicada a sanção penal
prevista na lei, ilegalidade ou abuso de poder. Essa decisão, assim, somente poderá
ser desconstituída por meio de revisão criminal, devendo-se aguardar a oportunidade
do julgamento em segunda instância, que não pode ser substituído pelo
conhecimento de habeas-corpus impetrado para o mesmo fim.
Somente por exceção, quando flagrante a injustiça do
decreto condenatório, apreciável essa de pronto na sumária apreciação das provas
colhidas no processo, demonstrando a teratológica conclusão do julgado, poder-se-ia
cogitar de se deferir habeas-corpus, para afastar o evidente constrangimento ilegal
decorrente da prisão.
1 Tacrim, HC no 480.716/9 e 491.792/3.
2 TJSP HC 847.112.3/9.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256531-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Não é contudo o que se observa na hipótese destes
autos, não se afigurando, no exame perfunctório dos elementos trazidos com a
impetração, a ocorrência de aberrante conclusão do julgado.
Em face desses motivos, não se conhece do pedido.
Figueiredo Gonçalves
Relator